Tribunal: TJMT
Processo: 1035757-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035757-49.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (RECORRENTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035757-49.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Anenilva Goncalves Batista

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DA CONTA CORRENTE. CONTA DEVEDORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese à correntista afirmar que solicitou o encerramento de sua conta corrente em 06/07/2020, não juntou qualquer prova nesse sentido, apenas alegou que o gerente lhe garantiu que a conta ficaria inativa sem cobranças, mas inexistem provas nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC. Além de não ter comprovado a solicitação de encerramento.

2.

Da análise do extrato da conta corrente da autora juntado na inicial, observo que houve cobranças referentes ao pacote de serviços até o mês de novembro de 2020, ou seja, não foram realizadas cobranças após o período de seis meses, tendo em vista que a conta ficou inativa a partir de julho de 2020, ademais, foram cobrados novos serviços após o uso da conta corrente com o depósito realizado em maio de 2022.

3. Em que pese o fundamento da autora que a inatividade da conta corrente enseja em seu encerramento, não há prova do pedido de encerramento da atividade da conta corrente contratada, a conta que deixa ser movimentada no período de seis meses não deve haver a cobrança após o transcurso de seis meses, por não haver a contraprestação do serviço, o que ocorreu neste caso. Deste modo, não restou comprovada a falha na prestação de serviço pelo Banco Recorrido, logo, não dano moral passível de ser indenizado.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos (ID 132068153), nota-se que a parte reclamante efetuou a última operação em 06/07/2020, no valor de R$190,00 (Ted d Hbank* Dest. Arenilva Goncalves b - 4201975), ficando sua conta bancária com saldo de R$4,91 (fl. 2). Nos primeiros seis meses, somando os encargos de Tarifa Bancária, Cesta Exclusive, Enc Lim Crédito e Iof Util Limite até a data de 05/01/21, o saldo da conta era de -R$341,03 (ID 132068157). Conclui-se que a negativação no valor de R$311,47 (ID 132068152), é referente ao período em que ainda era permitida a cobrança dos encargos
.
(...) Desse modo, se a inscrição foi calcada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e tal fato não enseja à reparação por dano moral. Quanto a cobrança efetuada após os primeiros 6 meses de inatividade, impõe consignar que a parte reclamante não comprovou a solicitação do encerramento da conta bancária, nem a isenção dos encargos supostamente conferida pela parte reclamada, o que contribuiu para o desconforto relatado nos autos.

5. Sendo assim, a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 311,47, referente ao período permitido da cobrança do pacote de serviços, em razão da efetiva existência dos débitos, por ser considerado devido, não gera direito a indenização a título de dano moral.

6. As cobranças de taxa de manutenção da conta corrente até seis meses da reativação da conta corrente não é ilegal, passa a ser ilegal a cobrança em período posterior a seis meses da reativação e nova inatividade.

7. Posteriormente a reativação consta a cobrança da tarifa de manutenção em apenas três meses, por isso, em tese, não deve ser considera indevida tal cobrança.

8. Com a existência da dívida pela cobrança de tarifa no período considerado legítimo, gerou saldo devedor em conta corrente, por ter ficado com saldo negativo, fato que incidiu encargos financeiros de juros e correção monetária, não constitui ato ilegal.

9. Como não houve recurso por parte da instituição financeira a sentença que declarou a inexistência da dívida não deve ser alterada diante da impossibilidade de reformacio in pejus.

10. A sentença que julgou parcialmente procedentes a pretensão da autora com a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
Declarar
a
inexistência do débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (no valor de R$5.422,82 - contrato no 12630039813260000040), e; 2.
Indeferir
o pleito
indenizatório a título de danos morais
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024